Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-78.2023.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004556-78.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU MARQUES DA SILVA - CPF: 326.292.731-72 (APELANTE), VITOR NOGUEIRA PIRES DINIZ - CPF: 101.744.577-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃODE DÍVIDA – CUSTAS – CONDENAÇÃO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NESCESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

“Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DIRCEU MARQUES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. e BANCO SAFRA S.A.
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência formulado pela autora. Foi condenada ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária.

Inicialmente a autora requer a gratuidade da justiça.

Requer a autora seja conhecido o recurso e provido para que seja concedida justiça gratuita ao autor e homologada a desistência da ação, sem o pagamento de custas processuais.

Sem cotnrarrazões.

Foram apresentados documentos para apreciação da justiça gratuita na fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
DIRCEU MARQUES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. e BANCO SAFRA S.A.
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência formulado pela autora. Foi condenada ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária.

Inicialmente, pela documentação juntada, na fase recursal, estou convencido da hipossuficiência alegada,
razão pela qual defiro a gratuidade da justiça.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque a desistência da ação em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita, manifestada inclusive e consequentemente antes da determinação de citação da parte adversa, justamente pela incapacidade financeira, não implica na efetiva prestação de serviços jurisdicionais, sendo equiparada a situação de cancelamento da distribuição do feito, prevista no artigo 290 do CPC.

Nesse cenário, tenho que não gera o postulante desistente a obrigação de arcar com o pagamento das custas iniciais, sob pena de inscrição de dívida ativa, vez que não houve efetiva prestação e serviços jurisdicionais.

A esse respeito:

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença que homologou a desistência manifestada pela autora logo após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, determinando, porém, o pagamento das custas iniciais, sob pena de inscrição em dívida ativa. Afastamento. A desistência da ação em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita, manifestada inclusive e consequentemente antes da determinação de citação da parte adversa, justamente pela incapacidade financeira de a parte autora arcar com as custas e despesas processuais, não implica ou redunda na efetiva prestação de serviços jurisdicionais, sendo equiparada a situação de cancelamento da distribuição do feito, prevista no art. 290 do CPC. Precedentes recentes deste Tribunal, apoiados inclusive em decisão também contemporânea do C. STJ. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10009606620238260281 Itatiba, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/06/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Aliás, a respeito o STJ já se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença, tão-somente para isentar a autora do pagamento de qualquer despesa referente ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024